Tribunal: TJSP
Processo: 1003787-67.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA JUSTIÇA GRATUITA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARA OPORTUNIZAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS OU A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA JUSTIÇA GRATUITA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARA OPORTUNIZAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS OU A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 290, DO CPC. ADMISSIBILIDADE DA DELIBERAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO NESTA SEDE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PRESENTES PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. SENTENÇA ANULADA E GRATUIDADE CONCEDIDA, DEVENDO OS AUTOS RETORNAR À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM OBSERVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.